Tribunal: TJES
Processo: 0000023-36.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000023-36.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILMARA DE SOUZA SANTOS e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000023-36.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILMARA DE SOUZA SANTOS, JOSÉ CLEBER ARAUJO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: KERLEN MOSCATE GOMES - ES15601-A
Advogado do(a) APELADO: KERLEN MOSCATE GOMES - ES15601-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO MP - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À TERCEIRA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, §1º - COAUTORIA DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em condenação quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva.
2. Havendo comprovação de que os réus agiram em coautoria, a exclusão da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º é medida imperativa. 3. Recurso parcialmente provido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000023-36.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILMARA DE SOUZA SANTOS, JOSÉ CLEBER ARAUJO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: KERLEN MOSCATE GOMES - ES15601-A
Advogado do(a) APELADO: KERLEN MOSCATE GOMES - ES15601-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a peça acusatória que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 23h33min, em via pública, os apelados, de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, subtraíram dois celulares das vítimas, mediante o emprego de violência e grave ameaça, bem como tentaram igualmente subtrair o celular de uma terceira vítima, não conseguindo lograr êxito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após finalizada toda dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o MM. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado JOSÉ CLEBER ARAUJO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e VII c/c art. 14, I, com incidência do art. 70, todos do Código Penal e a apelada GILMARA DE SOUZA SANTOS nas sanções do art. art. 157, §2º, II e VII c/c art. 14, I, com incidência do art. 70 e 29, §1º, todos do CP, em relação às vítimas Andressa e Roberta.

Quanto à vítima Aldemir, o MM. Juiz absolveu os acusados por entender que não houve fato típico.

Em suas razões, o nobre
parquet
pugna pela condenação dos réus pelo roubo tentado, bem como pelo afastamento do benefício previsto no artigo 29, §1º em relação à apelada Gilmara.

Ao compulsar os autos, entendo que o recurso do Ministério Público merece prosperar em parte.

Quanto ao delito de roubo tentado contra a terceira vítima apontada na vestibular acusatória, verifica-se que as provas colhidas nos autos não foram suficientes para comprovar a prática do crime de roubo, ainda que na forma tentada.

Verifica-se nos depoimentos prestados em juízo (mídia de fl. 36), que as vítimas Andressa e Roberta foram uníssonas em afirmar que os recorridos inicialmente abordaram Roberta, momento em que Andressa e Aldemir, que estavam perto, começaram a correr. Ato contínuo, perseguiram Andressa. As vítimas alegaram que, em relação a Aldemir, os apelados sequer tentaram abordá-lo. Aquele, por sua vez, não foi ouvido em juízo.

Portanto, ainda que a intenção inicial dos réus fosse praticar o crime de roubo contra os três indivíduos presentes no momento dos fatos, não se verifica, em relação à vítima Aldemir, que houve a prática de qualquer ato executório do núcleo do tipo penal previsto no artigo 157, do Código Penal.

Dessa forma, a r. Sentença acertadamente absolveu os réus quanto ao delito de roubo tentado por ausência de provas, devendo permanecer incólume neste particular.

Lado outro, entendo que merece prosperar o pedido para reformar a respeitosa Sentença no tocante ao reconhecimento da participação de menor importância em relação à apelada Gilmara.

Isso porque, as vítimas informaram com precisão que tanto Gilmara quanto José Cleber, que desde o início estavam juntos, anunciaram o assalto e, em seguida, ambos correram atrás delas no intuito de lograr êxito na subtração dos bens.

Portanto, o fato de ter apenas José utilizado a faca contra as vítimas não torna a participação da apelada Gilmara de menor importância

Dessa forma, passo a reformar a dosimetria da pena.

Verifico que a pena da apelada, após a aplicação da causa de aumento referente ao concurso de agentes, ficou estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em seguida, restou aplicado o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto), de modo que, em razão da exclusão da causa de diminuição, a pena definitiva passará a ser de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público, para excluir a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.